Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-24.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006076-24.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRA MARILENE ARGUELHO - CPF: 013.038.521-28 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REEMBOLSO INTEGRAL SEM INCIDÊNCIA DE TAXAS OU MULTAS. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO A CONTAR DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. ART. 3o LEI No 14.304/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação das recorrentes ao pagamento de R$ 11.718,75 (onze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo Índice IPCA-E, sem a incidência de juros, cujo valor deverá ser restituído no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do art. 2o, §6o da Lei 14.046/2020.

2. O interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

3. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4. No caso, as recorrentes intermediaram a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.

5. É certo que a utilização de créditos representa uma vantagem econômica importante para as companhias aéreas, já tão afetadas pela pandemia. Todavia, nos casos de impossibilidade de prestação de um serviço por fortuito externo, a hipótese é de resolução do contrato, retornando as partes ao
status quo ante
.

6. Assim, não prestado o serviço por conta da pandemia, razoável a regra de diferimento da devolução, mas sem cobrança de taxas ou multas, em observância à boa-fé objetiva e para que não haja enriquecimento indevido.

7. O termo inicial para reembolso é da data do voo cancelado, nos termos da Lei no 14.304/20, resultante da conversão da Medida Provisória no 925.

8. Sentença mantida.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que condenou as recorrentes, solidariamente, a restituírem à reclamante o valor de R$ 11.718,75 (onze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, nos termos do art. 2o, §6o da Lei 14.046/2020, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de caso fortuito/força maior.

A recorrente Gol Linhas Aéreas S.A aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que, nos casos de cancelamento de reserva, o consumidor somente terá direito ao reembolso integral, se optar pela concessão de crédito na reserva, com validade de 01 (um) ano a contar do voo original. Aduz a possibilidade de incidência multa e/ou taxas de reembolso, nos termos das regras tarifárias atreladas aos respectivos bilhetes aéreos. Argumenta, por fim, que a restituição do valor apenas pode ser feita pela agência de viagem (intermediária da compra).

A recorrente CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação e a falta de interesse agir da recorrida. No mérito, alega que o prazo para restituição dos valores despendidos ocorrerá após o termino da calamidade pública. Ao final, requer seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1- Falta de interesse processual

A Recorrente CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A aduzem a preliminar de falta de interesse de agir, em razão do prazo de 12 (doze) meses para efetuar o ressarcimento de valores despendidos pela autora, contados do encerramento do estado de calamidade pública. Nesse caminho, aduzem que não houve a negativa de ressarcimento, sendo certo, ainda, que têm prazo de 12 (doze) meses para efetivá-la, a contar da data do voo cancelado, o que, por óbvio, ainda não transcorreu.

Pois bem. O interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No presente caso, o pedido indenizatório, formulado pela autora, se funda na falha de prestação do serviço e prática de ato ilícito pelas empresas Reclamadas, que lhe causou prejuízos, caracterizando, portanto, o interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida.

Portanto, rejeito a preliminar em epígrafe.

2 - Ilegitimidade Passiva.

O vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão consiste em analisar se as partes recorrentes possuem o dever de restituir a quantia despendida pela recorrida, após o cancelamento do pacote turístico, em razão dos efeitos da pandemia, bem como se há a incidência de multa e/ou taxas de reembolso.

No caso, a recorrida informa que contratou com a Recorrente CVC um pacote de viagem, incluso passeio, hotel e transporte aéreo com a corré Gol Linhas Aéreas, para viajar com a família de Cuiabá/MT ao Balneário Camburiú/SC, no período de 01/05/2020 a 05/05/2020.

Sustenta que, em razão da pandemia, os voos contratados foram cancelados e, em razão disto, solicitou, administrativamente, a remarcação do seu pacote de viagem, que resultou infrutífera. Após, solicitou o reembolso dos valores, momento em que foi informada que seria cobrada uma multa e demais taxas, razão pela qual requereu judicialmente o reembolso integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

A recorrente Gol Linhas Aéreas S.A aduziu que, por razões de força maior, diversos voos sofreram alterações e as companhias aéreas foram obrigadas a reduzir a frota, não tendo culpa do fato ocorrido, sendo que a autora foi devidamente comunicada pela empresa de viagem sobre a alteração do seu pacote de viagem, não havendo o que se falar em responsabilização da empresa aérea, por danos morais ou materiais, pugnando pela improcedência da ação. Argumenta, ainda, que eventual ressarcimento deve ser feito nos casos em que o consumidor optou pela concessão de crédito reserva, com validade de 01 (um) ano a contar do voo original e com a incidência de multa e/ou taxas de reembolso.

A recorrente CVC limitou-se a aduzir que atua apenas como intermediária de serviços de viagens, não possuindo qualquer ingerência sobre as companhias aéreas. Sustenta que o pacote de viagens da autora foi alterado por motivo de força maior e, por esse motivo, não há o que se falar em ato ilícito e consequente indenização por danos morais, bem como, argumenta que a Medida Provisória n. 948 regulamentou todas as hipóteses de cancelamento e ressarcimento de serviços reservas do setor de turismo.

Dessa forma, percebe-se que nenhuma das empresas reclamadas demonstrou ter realizado a remarcação ou o ressarcimento dos valores pagos pela parte autora sem a cobrança de taxas de cancelamento ou custas, o que, no caso, é inadmissível, posto que não se trata de hipótese de desistência da viagem pelo consumidor.

Portanto, admitir a cobrança de multas para pedidos de reembolso, no cenário atual de uma pandemia, seria inutilizar legislação editada para tratar da excepcionalidade do tema no contexto (Medida Provisória no 925/2020, convertida na Lei 14.034/2020).

Saliente-se que não incide sobre o valor a ser restituído ao consumidor qualquer sanção, uma vez que, por força do caso/fortuito, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação. Assim, o deferimento da restituição à reclamante do valor pago, na forma simples, é medida que se impõe.

Nesse passo, a Lei no 14.304/20, resultante da conversão da Medida Provisória no 925, prevê no art. 3o que o reembolso da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observada a atualização monetária, calculada com base no INPC, nos termos da legislação vigente.

Logo, a sentença recorrida não merece nenhum reparo, haja vista que foram observados os termos estabelecidos na Lei no 14.304/20.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021